Tribunal: STF
Processo: ARE 1558173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS VENCIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA.



    IMPUGNAÇÃO À AJG. Mantida a decisão de primeiro grau, uma vez que os elementos constantes nos autos autorizam a concessão do benefício.



    DA LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. Comprovado o erro material no preenchimento do espaço destinado ao locador no contrato, descabe aferrar-se à literalidade do instrumento contratual no caso concreto, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, porque isso ceifaria ao verdadeiro locador o direito de buscar a cobrança de aluguel, que lhe cabe por decorrência da instituição da relação contratual. A relação com a imobiliária se dá pela prestação de serviços típicos de administração de bens alheios, ou seja, ela não age em nome próprio, mas do proprietário. Compete ao autor, genuíno locador do bem imóvel, ajuizar a ação de despejo ou de cobrança. Precedentes.



    CAUSA MADURA: Reconhecida a legitimidade ativa da parte autora, a controvérsia remanescente pode ser solucionada com os documentos que já estão no processo, sendo possível o julgamento do mérito da causa, que está madura para tanto, sendo desnecessária a dilação probatória, com base no art. 1.013, §4º, do CPC.



    COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA: A documentação trazida pela parte autora demonstra com suficiência a relação contratual, assim como especifica, nos recibos, os meses referentes, os valores pagos e os valores em aberto. Repactuação dos encargos locatícios alegada pela parte ré não fora comprovada nos autos. Razão assiste ao autor no pedido de complementação dos pagamentos efetuados pelo locatário, no período de maio de 2020 a julho de 2021. O quantum devido dever ser determinado em liquidação de sentença, fase em que deverá ser atualizado o débito de acordo com o valor mensal dos encargos locatícios e a quantia efetivamente paga pelo locatário.



    VALORES REFERENTES À SUBLOCAÇÃO EFETUADA PELO LOCATÁRIO: O autor postula o recebimento dos valores oriundos da sublocação efetuada pelo locatário. Sem razão. A sublocação sem prévia prévia anuência do locador gera o encerramento do contrato de locação por descumprimento contratual, despejo e pagamento de multa. O contrato firmado entre as partes prevê como causa de rescisão a infração contratual. Logo, a consequente incidência da cláusula penal caracteriza a reparação ao locador. Assim, a pretendida indenização com base nos valores pagos pelo sublocador configura bis in idem.



    EXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA : Esta multa configura uma compensação pelo descumprimento da obrigação, de forma a indenizar a frustração pela quebra da confiança e das expectativas oriundas do contrato celebrado, assim como os prejuízos desta frustração. Em respeito à liberdade de contratar das partes, não se mostram abusivas as cláusulas penais estipuladas contratualmente em razão do descumprimento contratual.



    SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente